Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600417-36.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATO
BANCÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
ENCAMINHAMENTO DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS E DE APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTO
EM
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
desaprovou as contas de candidata nas Eleições 2024,
em razão da não apresentação de extratos bancários de
conta aberta em seu nome.
2. A candidata alega que a conta bancária ficou aberta por
apenas um dia e não houve movimentação financeira,
sustentando que a irregularidade é formal e não
compromete a lisura da prestação de contas.
3. Em sede recursal, a candidata juntou o extrato
bancário.

Num. 44637655 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344543700000043577207
Número do documento: 25072514344543700000043577207
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:04:45
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de apresentação tempestiva de extratos
bancários de conta de campanha, ainda que sem
movimentação financeira, enseja a desaprovação das
contas, e se a juntada tardia do documento pode suprir a
falha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A norma eleitoral exige a apresentação de extratos
bancários de todas as contas abertas em nome do
candidato, ainda que não haja movimentação financeira, a
fim de garantir a transparência e a fiscalização da
campanha.
7. A juntada tardia de documentos em prestação de
contas não é admitida quando a parte, previamente
intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, operando-se a preclusão.
8. A ausência de registro da conta bancária e a não
apresentação
tempestiva
dos
extratos
bancários
configuram inconsistência grave que impede o exercício
da fiscalização e compromete a confiabilidade das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se
integralmente a sentença que desaprovou as contas de
campanha.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de extratos
bancários de todas as contas abertas em nome do
candidato, ainda que sem movimentação financeira, é
obrigatória para garantir a transparência e a fi

Inteiro teor:
25/07/2025
Número: 0600417-36.2024.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 06/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600417-
36.2024.6.16.0121, que com fundamento no artigo 30, inciso III, da lei n.º 9.504/97, combinado com o
artigo 74, item III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas de campanha
do (a) prestador (a) acima identificado (a). (Prestação de contas eleitorais da requerente Ellen
Ruwer Wickert de Souza, que concorreu ao cargo de vereadora pelo Partido Social Democrático, no
município de Campo Largo, referente as eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas,
tendo em vista que, há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas
na prestação de contas em exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça
Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art.
53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019; há divergências entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos. ELEITO)
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELLEN RUWER WICKERT DE SOUZA (RECORRENTE)
MATHEUS BEHLING PORTELA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ELLEN RUWER WICKERT DE SOUZA
VEREADOR (RECORRENTE)
MATHEUS BEHLING PORTELA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44637655
25/07/2025
14:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44637655 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344543700000043577207
Número do documento: 25072514344543700000043577207
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:04:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.814

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600417-
36.2024.6.16.0121 – Quatro Pontes – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELLEN RUWER WICKERT DE SOUZA VEREADOR
ADVOGADO: MATHEUS BEHLING PORTELA - OAB/PR93833
RECORRENTE: ELLEN RUWER WICKERT DE SOUZA
ADVOGADO: MATHEUS BEHLING PORTELA - OAB/PR93833
RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATO
BANCÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
ENCAMINHAMENTO DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS E DE APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTO
EM
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
desaprovou as contas de candidata nas Eleições 2024,
em razão da não apresentação de extratos bancários de
conta aberta em seu nome.
2. A candidata alega que a conta bancária ficou aberta por
apenas um dia e não houve movimentação financeira,
sustentando que a irregularidade é formal e não
compromete a lisura da prestação de contas.
3. Em sede recursal, a candidata juntou o extrato
bancário.

Num. 44637655 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344543700000043577207
Número do documento: 25072514344543700000043577207
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:04:45
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de apresentação tempestiva de extratos
bancários de conta de campanha, ainda que sem
movimentação financeira, enseja a desaprovação das
contas, e se a juntada tardia do documento pode suprir a
falha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A norma eleitoral exige a apresentação de extratos
bancários de todas as contas abertas em nome do
candidato, ainda que não haja movimentação financeira, a
fim de garantir a transparência e a fiscalização da
campanha.
7. A juntada tardia de documentos em prestação de
contas não é admitida quando a parte, previamente
intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, operando-se a preclusão.
8. A ausência de registro da conta bancária e a não
apresentação
tempestiva
dos
extratos
bancários
configuram inconsistência grave que impede o exercício
da fiscalização e compromete a confiabilidade das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se
integralmente a sentença que desaprovou as contas de
campanha.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de extratos
bancários de todas as contas abertas em nome do
candidato, ainda que sem movimentação financeira, é
obrigatória para garantir a transparência e a fiscalização
da campanha. 2. A juntada tardia de documentos não é
admitida
quando
a
parte,
previamente
intimada,
permanece inerte. 3. A ausência de registro da conta e a
não apresentação tempestiva dos extratos configuram
inconsistência grave que impede a fiscalização.
_________

Num. 44637655 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344543700000043577207
Número do documento: 25072514344543700000043577207
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:04:45
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 53, II, a; art. 57, §
1º; art. 72; CPC, art. 435.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, AI-Agr. 060219266, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE em 23/10/2020; TSE, Agravo em
REspe Nº 0603445-55.2022.6.16.0000, Rel. Min. Raul
Araújo, 1º de setembro de 2024;
- TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0602545-
14.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55588 de 25/11/2019,
Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ
- Diário de justiça, Data 29/11/2019;
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no(a)
PCE
nº060283065,
Acórdão,
Des.
Julio
Jacob
Junior,
Publicação: DJE - DJE, 13/03/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2024,
interposto por ELLEN RUWER WICKERT DE SOUZA em face da sentença proferida pelo Juízo
da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon (ID 44542389) que julgou suas contas
desaprovadas ante a não apresentação de extratos bancários.
Em suas razões recursais (ID 44542396), sustenta a recorrente, em síntese, que: a) o único item
que impediu a aprovação das contas foi a ausência do extrato bancário de uma conta específica;
b) a conta bancária em questão ficou aberta por apenas um dia (19/08/2024 a 20/08/2024) e não
houve qualquer movimentação financeira nela; c) a irregularidade é considerada formal e não
insanável, não comprometendo a lisura da prestação de contas nem a fiscalização; d) a falta dos
extratos bancários pode ser suprida pelos extratos fornecidos pelo sistema do SPCEWEB ou
DIVULGA CONTAS, conforme entendimento jurisprudencial; f) todos os contratos foram pagos e

Num. 44637655 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344543700000043577207
Número do documento: 25072514344543700000043577207
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:04:45
declarados na prestação de contas retificadora; g) houve envio tempestivo de parciais e relatórios
financeiros, demonstrando a ausência de má-fé. Efetuou a juntada do extrato bancário nesta
oportunidade.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e aprovadas
as contas da recorrente, ainda que com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, ao entendimento de que “a juntada tardia do extrato da conta não
registrada não tem o potencial para modificar a desaprovação firmada na sentença” (ID
44578241).
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELLEN RUWER WICKERT DE SOUZA,
candidata ao cargo de vereadora no Município de Quatro Pontes, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon (ID 44542389) que julgou suas
contas desaprovadas ante a não apresentação de extratos bancários.
Conforme destacado na sentença: "foi identificada conta bancária aberta em nome da prestadora,
sem apresentação dos extratos bancários correspondentes". Intimada a se manifestar, a
prestadora se limitou a alegar que tal conta "se encontra encerrada e não registrou nenhuma
movimentação financeira". Não foram juntados documentos".
Essa situação contraria o disposto no art. 53, II, alínea "a" e artigo 57, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que assim dispõe:
"Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta: [...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos
pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação
financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o
período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira; [...]"

Num. 44637655 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344543700000043577207
Número do documento: 25072514344543700000043577207
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:04:45
"Art. 57. A comprovação dos recursos financeiros arrecadados deve ser feita
mediante: [...]
§ 1º A comprovação da ausência de movimentação de recursos financeiros deve
ser efetuada mediante a apresentação dos correspondentes extratos bancários
ou de declaração firmada pela(o) gerente da instituição financeira."

Claramente a norma visa conferir transparência à movimentação financeira da campanha, a fim
de possibilitar a fiscalização em relação à arrecadação e aos gastos eleitorais.
Com o intuito de sanar tal irregularidade, o recorrente juntou com a peça recursal e já neste
Tribunal novo documento, consistente no extrato da conta bancária de campanha (ID 44542397).
Todavia, nas ações de prestação de contas, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior
Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a parte,
previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente,
operando-se a preclusão.
Neste sentido:
EMENTA
ELEIÇÕES
2018.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
NOS
PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS
NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER PRELIMINAR.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de
que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no
relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a
oportunidade de se manifestar, demandaria revolvimento da matéria probatória,
providência inadmissível nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº
24/TSE.
4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos
após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador,
previamente intimado para suprir as irregularidades detectadas, como na
espécie vertente, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, ante a
incidência da preclusão.
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a
juntada extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a
parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no
momento oportuno, a atrair a ocorrência da preclusão, em respeito à
segurança das relações jurídicas" (AgR-AI nº 1123-35/MG, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza jurisdicional do
processo de prestação de contas, a ausência de circunstância excepcional

Num. 44637655 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344543700000043577207
Número do documento: 25072514344543700000043577207
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:04:45
que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas"
(AgR-AI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em
23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o parecer
conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar sobre o
ponto. Confira-se:
"Art.
72.
Emitido
parecer
técnico
conclusivo
pela
existência
de
irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado
oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, a Justiça
Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias
contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram
especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo
aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC. (Grifamos)."
Na espécie vertente, à prestadora de contas foi oportunizada manifestar-se sobre a existência de
conta bancária (nº 112168) sem o devido registro na prestação de contas e ausência do
respectivo extrato bancário. Em resposta, limitou-se a alegar que a conta encontra-se encerrada e
não registrou nenhuma movimentação financeira, sem a juntada de documentos (ID 44542381).
Tão somente, em sede recursal, promoveu a juntada do extrato bancário.
O conhecimento de documentos apresentados após a emissão do Parecer Conclusivo visa
exclusivamente afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
conforme determinação do TSE, bem como precedentes deste C. Tribunal:
Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Prestação de contas. Cargo de
deputado federal. Contas aprovadas com ressalvas na origem, com determinação
de ressarcimento ao erário. Primeiros embargos de declaração, acolhidos
parcialmente. Segundos embargos de declaração, nos quais foram novamente
juntados documentos para o fim de reduzir o valor de ressarcimento ao erário,
rejeitados, considerando preclusa a matéria.
1. Assiste razão ao recorrente quando aduz ser admitida a juntada extemporânea
da documentação com a finalidade exclusiva de afastar ou ajustar o montante do
recolhimento ao erário, para evitar o enriquecimento sem causa da União e futuras
ações de ressarcimento (precedentes).
2. Provimento ao agravo e parcial provimento ao recurso especial, para determinar
o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que conheça da documentação
apresentada pelo agravante perante a instância ordinária, em segundos embargos
de declaração, e proceda à devida análise técnica, exclusivamente para aferir a
real necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, mantidas as
demais cominações.

Num. 44637655 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344543700000043577207
Número do documento: 25072514344543700000043577207
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:04:45
(TSE. Agravo em Recurso Especial Eleitoral Nº 0603445-55.2022.6.16.0000.
Relator: Ministro Raul Araújo. 1º de setembro de 2024.)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
JUNTADA
TARDIA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.
2. Não se admite, nos processos de prestação de contas, a juntada tardia de
documentos para fins de exclusão da irregularidade, mas é possível sua
admissibilidade para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se, assim, o
enriquecimento sem causa da União. Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente.
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060283065, Acórdão, Des. Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 13/03/2024)
No caso em apreço, embora as contas tenham sido desaprovadas, não houve qualquer
determinação de recolhimento de valores ao erário.
Neste contexto, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior e em atendimento às
normas da Resolução de regência, não se apreciam os documentos acostados aos autos após a
prolação da sentença. Em consequência, as alegações do recorrente serão examinadas com
base exclusivamente na documentação que acostada tempestivamente aos autos.
Da análise dos autos, constata-se que a ausência de registro da conta bancária e juntada
tempestiva dos extratos bancários é incontroversa.
A norma estabelece que os extratos bancários são documentos essenciais à análise e verificação
da pertinência das informações declaradas na prestação de contas, precipuamente na hipótese
de ausência de movimentação de recursos financeiros.
Ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, a
prestação de contas deve ser composta pelo registro acompanhado dos respectivos extratos das
contas bancárias abertas em nome da candidata.
Ademais, não houve o fornecimento dos extratos eletrônicos pela instituição financeira,
impossibilitando a fiscalização no que tange à alegada ausência de movimentação financeira, ou
seja, não foi possível suprir a falha do prestado por meio dos sistemas da Justiça Eleitoral, pelo
que escorreita a sentença que desaprovou as contas do recorrente.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ENVIO DOS

Num. 44637655 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344543700000043577207
Número do documento: 25072514344543700000043577207
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:04:45
EXTRATOS BANCÁRIOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO.
1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir
a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.
2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, quando não há prejuízo à atividade fiscalizatória.
3. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.
4. Na espécie, não houve o fornecimento dos extratos bancários pelas
instituições financeiras, impossibilitando a atividade fiscalizatória da Justiça
Eleitoral.
5. Desaprovação das contas.
(TRE/PR
-
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
n
0602545-14.2018.6.16.0000,
ACÓRDÃO n 55588 de 25/11/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 29/11/2019)
A recorrente requer a aplicação dos princípios da razoabilidade para aprovação das contas, ainda
que ressalvas, com base em antecedentes jurisprudenciais e por entender que ausência do
extrato bancário constitui um erro formal e não prejudica a análise das contas.
A identificação de conta bancária não declarada e a ausência de extrato bancário em sua forma
definitiva configura inconsistência grave que impede o exercício da fiscalização a cargo da Justiça
Eleitoral e compromete a confiabilidade e transparência das contas apresentadas, de modo a
inviabilizar a incidência dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para afastar a referida
irregularidade.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se
integralmente a sentença de desaprovação das contas de ELLEN RUWER WICKERT DE
SOUZA, referente às eleições de 2024.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44637655 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344543700000043577207
Número do documento: 25072514344543700000043577207
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:04:45
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITROAIS (11548) Nº 0600417-
36.2024.6.16.0121 - Quatro Pontes - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ELLEN RUWER WICKERT DE SOUZA VEREADOR, ELLEN
RUWER WICKERT DE SOUZA - Advogado do(s) RECORRENTES: MATHEUS BEHLING PORTELA -
PR93833 - RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.07.2025